Tribunal: TJPA
Processo: 0010887-42.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010887-42.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 17308299 – Págs. 9/30) e o Laudo nº 2020.01.002688 – TRA – Perícia de Lesão Corporal.

No que concerne à autoria, a vítima ouvida em juízo, confirma os fatos narrados na exordial acusatória. A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, especialmente o Laudo de Lesão Corporal, onde descreve que a vítima sofreu
“edema de pequeno volume localizado em região parietal esquerda; duas escoriações lineares, medindo 5 cm e 6 cm de comprimento, localizadas em região laterais esquerda e direita do pescoço respectivamente; equimose avermelhada, de formato assimétrico, medindo 4 cm, localizada em região supra escapular esquerda; escoriação linear, medindo 7 cm de comprimento, localizada em região escapular esquerda; edema de pequeno volume localizado na face lateral da parle média de braço esquerdo; escoriação, de formato assimétrico, medindo 5,5 cm, localizada em hemitórax direito”
,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura da recorrente no cenário criminoso.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.
Farias.

Belém/Pa, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 05 (cinco) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, em suma, no dia 04/03/2020, por volta de 12:20, a vítima foi até o local de trabalho do acusado para conversar sobre as custas de um exame, com a negativa dele, este que passou a lhe agredir fisicamente com socos que atingiram seu ombro e costas e tentou engasgá-la. Aduziu que o acusado não aceita a paternidade da filha menor do casal, o que tenta provar com exame de DNA. Requereu, ao final, que seja fixada uma indenização a título de dano moral a ser fixada por este Juízo no momento da prolação da sentença, com fulcro no Art. 386, V do CPP e Jurisprudência do STJ (Resp. 1.643.051/MS).

Em
razões recursais (ID 17801399 – Págs. 147/151),
a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões (ID 187297703 – Págs. 155/158),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
,

pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tal pretensão
não merece guarida.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 17308299 – Págs. 9/30) e o Laudo nº 2020.01.002688 – TRA – Perícia de Lesão Corporal.

No que concerne à autoria, a vítima ouvida em juízo, confirma os fatos narrados na exordial acusatória.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, especialmente o Laudo de Lesão Corporal, onde descreve que a vítima sofreu
“edema de pequeno volume localizado em região parietal esquerda; duas escoriações lineares, medindo 5 cm e 6 cm de comprimento, localizadas em região laterais esquerda e direita do pescoço respectivamente; equimose avermelhada, de formato assimétrico, medindo 4 cm, localizada em região supra escapular esquerda; escoriação linear, medindo 7 cm de comprimento, localizada em região escapular esquerda; edema de pequeno volume localizado na face lateral da parle média de braço esquerdo; escoriação, de formato assimétrico, medindo 5,5 cm, localizada em hemitórax direito”
,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura da recorrente no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações da acusada, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra do ofendido
.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE. (11673374, 11673374, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Ademais,
inviável a tese de legítima defesa levantada
, pois em nenhum momento dos autos foi suscitado que vítima e acusado teriam se envolvido em uma briga/discussão, muito pelo contrário, do que consta da denúncia, o acusado, a vítima e um grupo de colegas, estavam reunidos em uma residência e “brincavam” de passar álcool em gel em partes do corpo e atear fogo, momento em que a vítima estava cochilando em uma cadeira e o apelante passou álcool em sua barriga e ateou fogo, causando as lesões descritas nos Boletim Médico.

Dessa maneira, incabível falar-se em ausência de provas para a condenação, pois o conjunto probatório acostado aos autos revelam ser o réu, o autor do crime exarado na exordial acusatória, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 30 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024